Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE CESSÃO EXPRESSA DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por empresa agravante contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado contra entidade pública executada, rejeitou a impugnação apresentada, reconhecendo a legitimidade ativa do exequente para prosseguir na execução de valores indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação indireta, e aplicou multa à agravante por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade ativa para pleitear indenização em cumprimento de sentença decorrente de desapropriação indireta; (ii) estabelecer se a imposição de multa por litigância de má-fé à agravante é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula constante da Escritura Pública de Compra e Venda não contempla cessão expressa dos direitos indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta movida contra a parte executada, limitando-se a referência a outra ação ajuizada contra distinta entidade, o que impede o reconhecimento da legitimidade da agravante para reivindicar a indenização.
4. A necessidade de cessão expressa dos direitos indenizatórios resulta da aplicação do princípio da boa-fé objetiva, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1004.
5. A utilização dos instrumentos processuais colocados à sua disposição para o exercício do direito de ação/defesa agravante não caracteriza má-fé processual, não havendo que se falar em conduta dolosa que justifique a imposição de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento:
1. A transmissão de direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta exige previsão expressa no título aquisitivo, sob pena de subsistirem com o alienante, conforme o princípio da boa-fé objetiva e a orientação do Tema 1004 do STJ.
2. A imposição de multa por litigância de má-fé pressupõe a demonstração de conduta dolosa da parte, não caracterizada pela mera utilização legítima dos meios de defesa processual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 79, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1004; TJDFT, Acórdão 1956915, 0740887-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 11/12/2024, DJe 29/01/2025.